Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-61.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001363-61.2018.8.26.0620/50000, da Comarca de Taquarituba, em que é
embargante LEONE - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA., é embargado
AUTO POSTO JACOB JUNIOR LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001363-61.2018.8.26.0620/50000 -
2
VOTO No 18370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001363-61.2018.8.26.0620/50000
EMBARGANTE: LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
EMBARGADO: AUTO POSTO JACOB JUNIOR LTDA.
COMARCA: TAQUARITUBA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. PRÉ-
QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa
a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 123/132, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
empresa embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão, de sorte que deve ser aclarado, para fins de prequestionamento. Diz que
o erro de endereçamento deve ser escusado independentemente de ser o
processo físico ou eletrônico, pois se trata de mero equívoco. Defende que a
Resolução 511/2011 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao estabelecer
que “a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou
procurador” não impede o aproveitamento dos atos processuais. Aduz que o
Colegiado não apreciou a alegação de que pretendia produzir provas e que o
cerceamento de defesa viola o artigo 5o, LV, da Constituição. Aponta violação aos
artigos 7o, 9o, 10o, 283, 288 e 349 do CPC, e art. 5o, LV da Constituição Federal,
prequestionando tais dispositivos.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001363-61.2018.8.26.0620/50000 -
3
Inicialmente, observo que embora o recurso de apelação tenha
sido julgado em sessão telepresencial, não há utilidade na inclusão dos embargos
em pauta e na designação de data para julgamento, uma vez que o presente
recurso não comporta sustentação oral.
Observa-se que o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, recomenda prioridade na realização
de julgamentos virtuais recursais e em segundo grau.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida atualmente e,
portanto, prestigiando-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, este recurso foi remetido a julgamento virtual.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento Interno desta
Corte.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, constou de maneira clara o entendimento de que “ao revés
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001363-61.2018.8.26.0620/50000 -
4
do que ocorria em processo físico, cuja junta da era feita pelo servidor, as petições
eletrônicas são anexadas pelo causídico, a quem incumbia diligência na
conferência de dados antes de incluí-las nos autos. A juntada em processo diverso,
nesse caso, constitui erro grosseiro e inescusável.”
Igualmente, o pedido de produção de provas foi expressamente
analisado, tendo a D. Turma Julgadora estabelecido que, sendo a revelia
corretamente decretada, não há que se cogitar cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide, já que se presumem verdadeiros os fatos declinados
na inicial.
A pretensão da embargante, de caráter nitidamente infringente,
há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Ademais, no que tange ao caráter prequestionador do presente
recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial”.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pela embargante para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora